Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0705877-53.2020.8.07.0018 (SINDAFIS). RESPONSABILIDADE DO IPREV. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INATIVIDADE DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em sede de cumprimento de sentença, não cabe rediscutir a legitimidade das partes envolvidas ou as delimitações da coisa julgada (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal – CF).
2. A responsabilidade do IPREV/DF deveria ter sido discutida na fase de conhecimento da ação coletiva. Sua ausência como parte executada da demanda não é fundamento capaz de extinguir o presente cumprimento de sentença coletiva.
3. Ademais, a inatividade do servidor não transfere automaticamente ao IPREV/DF a responsabilidade determinada no título executivo, que vinculou o Distrito Federal. A obrigação imposta pelo comando sentencial deve ser respeitada.
4. A aposentadoria do apelante não afasta a existência de vínculo funcional com o ente público quando da instauração da lide.
5. Recurso conhecido e provido.